Tribunal: CARF
Processo: 10935.724142/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724142/2020-21
ACÓRDÃO
2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KAEFER AGROINDUSTRIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/08/2019
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SCI COSIT No
3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe, com lançamento
de contribuição social previdenciária da empresa, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais (à alíquota de 20%), pois a empresa não fez, à época própria, a
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com os devidos recolhimentos para as
competências janeiro de cada ano, em 01/2016, 01/2017 e 01/2019.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 18/26, conforme resumido no acórdão recorrido:
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, não foram encontrados
recolhimentos de valores relativos à Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB, declarada em DCTF sob o código 2991, nos meses de janeiro dos
anos de 2016, 2017 e 2019. Nos anos de 2016 e 2017, os valores de CPRB
declarados em DCTF foram incluídos em parcelamento, enquanto o valor de CPRB
relativo a 01/2019 foi objeto de Declaração de Compensação – Dcomp.
Assim, em virtude do não pagamento da CPRB relativa ao meses de janeiro de
2016, 2017 e 2019, concluiu-se que não se efetivou a opção pelo regime da CPRB
nesses anos calendário. Em consequência disso, efetuou-se a glosa dos valores
declarados no campo compensação das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP nas competências 01/2016 a 13/2017,
bem como dos valores registrados no e-Social a título de ajuste com base na
substituição da CPRB, no período de janeiro a agosto de 2019.
Não houve lançamento em relação ao ano de 2018, pois, nesse ano, a empresa
procedeu ao pagamento da CPRB relativa ao mês de janeiro.
A fiscalização, no item 3.19 do relatório, cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de
05/11/2018, segundo a qual a opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento realizado
no prazo de vencimento em janeiro de cada ano.
Em impugnação de fls. 91/128, a empresa questiona o não aproveitamento dos valores
recolhidos a título de CPRB, alega que fez recolhimento proporcional da contribuição incidente sobre a
folha de salários em relação aos produtos não desonerados, mas tais valores não foram observados pelo
Fisco, que foram incluídas parcelas de natureza indenizatória.
Afirma que a que a interpretação dada à norma pela administração tributária extrapola os
limites da lei que, ao prever a substituição, teve o objetivo de oferecer benefício ao contribuinte. Ao tratar
da opção pela contribuição sobre a receita bruta, o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, exige apenas o
pagamento, sem que haja qualquer expressão que aponte para a necessidade de ser esse pagamento
tempestivo ou efetuado em espécie. A Solução de Consulta no 14, de 2018, não poderia estabelecer
restrições não previstas em lei.
Entende que se a legislação prevê as hipóteses de compensação e parcelamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta, é teratológico exigir-se que a competência janeiro seja objeto
de pagamento, sob pena de invalidar-se a opção.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
3
O responsável solidário também impugnou o lançamento. Defende que o fisco alega ter
havido infração à lei, a justificar a atribuição da responsabilidade tributária com fulcro no artigo 135, III c/c
124, II, ambos do CTN, quando sequer identificou eventual indício de dolo ou fraude, aplicando, inclusive,
multa de ofício de 75%. Não há no Auto de Infração qualquer menção a atos praticados pelo Impugnante
com excesso de poderes ou com violação do contrato social.
Foi proferido o Acórdão 15-50.724, fls. 2.129/2.141, que deu provimento parcial à
impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/08/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. OPÇÃO.
PARCELAMENTO OU COMPENSAÇÃO DA CPRB RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano. O parcelamento ou a compensação
dos valores devidos a título de CPRB no mês de janeiro não são meios eficazes
para demonstrar a opção do contribuinte pelo regime da CPRB.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do Fisco
e tem natureza inquisitorial. Não se exigem contraditório e ampla defesa, pois
ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa na fase pré processual.
DIRIGENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. ATOS DOLOSOS. EXCESSO DE PODERES.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A responsabilização tributária do dirigente de pessoa jurídica exige a prova da
prática de ato com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou
estatutos. Inexistindo nos autos a comprovação ou a simples menção a qualquer
ato que tenha sido praticado ou ordenado pelo dirigente, de modo a vinculá-lo às
situações que deram origem aos créditos tributários lançados, inadmissível a sua
responsabilização tributária solidária pelos tributos devidos pela pessoa jurídica.
Consta do voto e dispositivo analítico que foi considerada decadente a
competência 02/2014, conforme estabelecido no CTN, art. 150, § 4o.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
4
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do voto que o lançamento foi retificado nas competências 01/2016 a 12/2017 e que
foi excluída a responsabilidade solidária do Sr. Velci Luiz Kaefer.
Foi apresentado recurso de ofício em função do crédito tributário exonerado ser superior a
R$ 2.500.000,00.
Cientificado do Acórdão em 13/7/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl.
2.154), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/08/2020, fls. 2.159/2.198, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por erro na base de cálculo. Entende
que o vício no cálculo do tributo devido é erro material e fulmina o lançamento.
No mérito, disserta a respeito da CPRB e aduz que a interpretação fazendária a partir da
Solução de Consulta no 14, de 2018, extrapola os limites da lei.
Explica a situação econômica do contribuinte.
Subsidiariamente, afirma que devem ser considerados os valores recolhidos a título de
CPRB e que devem ser excluídos da base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória.
Requer seja declarada a nulidade do lançamento e, no mérito, o provimento para
reconhecer a legalidade da opção pela CPRB. Subsidiariamente, a redução da base de cálculo e a
consideração dos pagamentos efetuados.
Às fls. 2.309/2.311, foi juntada petição, em 11/10/2022, na qual a recorrente dá notícia da
reforma do entendimento da RFB, por meio da Solução de Consulta Cosit no 3/2022, segundo a qual, a
opção pela CPRB pode ser manifestada por meio de apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
5
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise dos autos (doc. fl. 2.149) vê-se que o valor excluído foi inferior a R$
15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, não caberia o
conhecimento do recurso de ofício em razão do valor exonerado.
Entretanto, como foi excluída a responsabilidade solidária do Sr. Velci Luiz Kaefer, o
que envolve todo o valor lançado, cabe conhecer do recurso de ofício quanto à referida exclusão
do responsável solidário.
Assim consta no acórdão recorrido:
O Relatório Fiscal, contudo, não apresenta qualquer justificativa para a inclusão
do sócio da autuada no pólo passivo da autuação. O nome dele sequer é citado no
relatório fiscal. Não há menção a qualquer ato que tenha sido por ele praticado
ou ordenado, de modo a vinculá-lo às situações que deram origem aos créditos
tributários lançados.
A responsabilidade tributária dos dirigentes de pessoa jurídica tem fundamento
no inciso III do art. 135 do CTN, que assim prescreve:
[...]
É oportuno destacar que, a respeito da natureza dos atos causadores da
responsabilidade tributária dos administradores, o Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009, enfatiza que o “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência aceita
pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas por ter cometido ato
ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois
são os elementos verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser
administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição. A situação retratada é
perfeitamente aplicável ao presente caso. O Parecer destaca ainda que a prova da
prática do ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária incumbe à Fazenda
Pública.
No caso presente, contudo, o Relatório Fiscal não estabelece um liame entre os
ilícitos fiscais e a atividade desenvolvida pelo sócio administrador arrolado no
pólo passivo da autuação. Não restou demonstrado como se deu a participação
dele na prática dos atos mencionados no Relatório Fiscal. Sendo certo que a
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
6
responsabilização pessoal não se dá de modo objetivo, pelo simples fato de
ocupar a posição de dirigente, mas decorre da participação direta na consecução
dos atos infracionais, a demonstração dessa participação pessoal é elementar
para a responsabilização tributária do dirigente. Consoante entendimento
exarado pelo STJ, a responsabilização dos administradores exige a prova cabal de
que eles agiram com excesso de poderes:
[...]
No presente caso, entretanto, nem o Relatório Fiscal nem o Termo de Ciência do
Lançamento indicam qual teria sido o ato pessoal e especificamente praticado
pelo dirigente incluído no pólo passivo, capaz de permitir, então, a aplicação do
referido dispositivo.
Como não houve nos presentes autos a individualização da conduta do sócio,
entendo impossível a admissão da Responsabilidade Solidária, por não terem sido
apontados os elementos básicos necessários e fundamentais para a aplicação das
disposições do Art. 135, inciso III do CTN. Por essa razão, entendo que o sr. Velci
Luiz Kaefer deve ser excluído do pólo passivo da autuação.
Sem reparos à decisão de piso.
Sendo assim, conheço e nego provimento ao recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
O fundamento legal para o presente lançamento, conforme relatado, é que foi
desconsiderada a opção do contribuinte pela CPRB, declarada em DCTF, pois não houve
recolhimento tempestivo da contribuição no mês de janeiro dos anos de 2016, 2017 e 2019.
De acordo com a fiscalização, os valores de CPRB declarados em DCTF para os anos
de 2016 e 2017 foram incluídos em parcelamento, enquanto o valor de CPRB relativo a 01/2019
foi objeto de Declaração de Compensação – Dcomp.
Em consequência disso, efetuou-se a glosa dos valores declarados no campo
compensação das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas
competências 01/2016 a 13/2017, bem como dos valores registrados no e-Social a título de
ajuste com base na substituição da CPRB, no período de janeiro a agosto de 2019.
A fiscalização, no item 3.19 do relatório, cita a Solução de Consulta Interna Cosit no
14, de 05/11/2018, segundo a qual a opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de
pagamento realizado no prazo de vencimento em janeiro de cada ano.
Como se vê, o lançamento se baseou na orientação dada pela SCI no 14/2018.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
7
Contudo, conforme petição juntada aos autos pelo recorrente, a RFB publicou a
Solução de Consulta Cosit no 3/2022, segundo a qual, a opção pela CPRB pode ser manifestada por
meio de apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
Eis a ementa de referida SCI Cosit no 3/2022:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
E a conclusão:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
pormeio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP); 22.2. Ressalvados os casos
expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a
manifestação da opção pela CPRB; 22.3. Uma vez instaurado o procedimento
fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou pagamento de
CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o
regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos; e 22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta
Interna no 14, de 2018.

Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724142/2020-21
8
No presente caso, a opção pela CPRB foi declarada pelo contribuinte em DCTF, GFIP,
e-Social/DCTFWeb e Dcomp. Os valores foram incluídos em parcelamento (2016 e 2017) e
compensados (2019).
Diante da nova interpretação dada pela própria RFB quanto ao momento e
elementos que demonstram a opção do contribuinte pela CPRB, e da reforma integral da SCI no
14/2018, cuja interpretação dada à época, desencadeou o lançamento, conclui-se que ele é
improcedente.
Pela evidente perda de objeto, desnecessário analisar os demais argumentos
aduzidos pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 2319
DF CARF MF
Original